Tribunal: TJSP
Processo: 1096152-94.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - Matéria relativa à necessidade de notificação prévia - Inocorrência - Ação de despejo por falta de pagamento que dispensa a notificação prévia para sua propositura - Valor cobrado a título de IPTU que deve ser mantido, por não haver comprovação de que a área locada era menor - Embargos de declaração rejeitados.